Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-19.2023.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001127-19.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROBERTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 569.064.121-91 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS (APELADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO – ANALISE DA LEGALIDADE – SUSPENSÃO SUBSÍDIOS – ILEGALIDADE – RESTABELECIMENTO – LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA – ANALISE REQUERIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Poder Judiciário não pode interferir no Poder Executivo, limitando-se apenas a análise dos aspectos da legalidade do processo administrativo, não havendo que se falar, no caso, em ilegalidade no processamento em si.

Quanto à suspensão dos subsídios, mesmo que restasse comprovado, por meio do processo administrativo, alguma irregularidade apontada com a cumulação de cargos do apelante, o que não ocorreu no caso, o pagamento do salário do servidor deveria se manter até que o PAD fosse concluído.

Preenchido os requisitos expostos na Lei regente e conforme anteriormente mencionado deve ser também realizada nova análise do Prefeito apelado, quanto ao requerimento do servidor de licença para o desempenho de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, considerando que o impedimento anteriormente mencionado no comunicado id. 217571274 para o indeferimento do pleito não mais existe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Roberto Silva dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado coator atribuído ao Prefeito de Luciara, concedeu parcialmente a ordem, confirmando o pedido liminar, no sentido de determinar que a autoridade coatora analise e decida sobre o pedido de licença remunerada protocolado pelo impetrante, em 16/08/2022, indeferindo, assim, o pedido de anulação do PAD e restabelecimento salarial do impetrante.

Em suas razões recursais (ID. 217571300), o apelante afirma que, apesar de o Município defender o cumprimento procedimental do PAD, a negativa da licença para fins de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo, configura cerceamento ao direito à liberdade de associação.

Alega que “a inexistência de especificações quanto à lei local que regulamenta a licença para o exercício de mandato classista, no que diz respeito à carga horária desempenhada pelo servidor público não pode ser impeditiva para o usufruto desse direito, o qual possui amparo em Lei Máxima do nosso ordenamento jurídico, não podendo ser limitado pela omissão do legislador municipal. Sobretudo porque o apelante é concursado nos dois cargos, de técnico e professor, por isso é direito líquido e certo receber pelos dois.”

Alega que o seu pedido não demanda dilação probatória, tendo em vista que foi juntado arsenal probatório, viabilizando a análise em sede de mandado de segurança.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão do salário do apelante.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (id. 220899182).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por Roberto Silva dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado coator atribuído ao Prefeito de Luciara, concedeu parcialmente a ordem, confirmando o pedido liminar, no sentido de determinar que a autoridade coatora analise e decida sobre o pedido de licença remunerada protocolado pelo impetrante, em 16/08/2022, indeferindo, assim, o pedido de anulação do PAD e restabelecimento salarial do impetrante.

Na origem, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ROBERTO SILVA DOS SANTOS, em desfavor de PARASSU DE SOUZA FREITAS, Prefeito Municipal.

Narrou ser funcionário público municipal, exercendo junto à Secretaria de Educação cargo de Técnico de Assuntos Educacionais (30h) e Professor (20h), exercendo, ainda, Presidência do Sindicato dos Servidores Públicos de Luciara/MT, eleito em 15 de agosto de 2022.

Destacou que, exercendo direito constitucional de afastamento de suas atividades, na modalidade de licença para o exercício de Mandato Classista, formulou requerimento administrativo à autoridade coatora, que permaneceu inerte quanto ao pedido.

Salientou atos de perseguição política, fundamentando no processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria n.º 049/20023, o qual afirma não ter tido acesso às informações, bem como na retenção de pagamento de Técnico de Assuntos Educacionais do impetrante, sem que houvesse qualquer justificativa.

Discorreu acerca do direito. Pugnou, em liminar, (i) a suspensão dos trabalhos da Comissão processante instaurado pela Portaria n.º 049/20023; (ii) que a autoridade coatora seja determinada a decidir sobre o pedido de licença remunerada para o exercício do mandato classista, sem prejuízo da remuneração dos dois cargos; (iii) o restabelecimento do pagamento do salário do impetrante, determinando imediatamente pagamento dos subsídios suspensos sem o devido processo legal. Ao final, a confirmação da liminar deferida, com a anulação do PAD n.º 049/20023. Pediu justiça gratuita e juntou documentos.

O magistrado a “quo” deferiu parcialmente a liminar para determinar à autoridade coatora, que decida no prazo de 05 (cinco) dias, decida sobre o pedido de licença remunerada protocolada pelo impetrante em 16 de agosto de 2022; e DETERMINAR que à autoridade coatora, CONCEDA no prazo de 05 (cinco) dias às informações relativas ao Procedimento Administrativo Disciplinar ao impetrante, para que se possa efetivar o princípio do contraditório e ampla defesa.

Na sentença apelada foi confirmada a liminar em todos os seus termos e concedida parcialmente à ordem pleiteada.

Conforme assinalado na sentença apelada o Poder Judiciário não pode interferir no Poder Executivo, limitando-se apenas a análise dos aspectos da legalidade do processo administrativo, não havendo que se falar no caso, em ilegalidade no processamento em si.

Deve ser ressalvado que consta nos autos cópia do relatório final do PAD, inicialmente juntado pelo impetrante e, posteriormente, pelo impetrado, observando-se que, diante da ausência de fatos e provas documentais, o servidor cumpriu todos os requisitos de sua função como Técnico de Assuntos Educacionais, não havendo elementos de punição.

Por outro lado, no que se refere à suspensão da remuneração do apelado, ao que tudo indica ocorreu antes mesmo da instauração do Processo administrativo (id. 217571252), não havendo amparo legal para tal.

Isso porque, mesmo que restasse comprovado por meio do processo administrativo, alguma irregularidade apontada com a cumulação de cargos do apelante, o que não ocorreu no caso, o pagamento do salário do servidor deveria se manter até que o PAD fosse concluído.

Desse modo, caso ainda não tenha sido restabelecido o pagamento do salário do apelante, deve ser restabelecido de imediato, bem como deve ser realizado o pagamento dos subsídios anteriormente suspensos pela autoridade coatora sem o devido processo legal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL-PENAL. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. ART. 319, VI, DO CPP. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO EM RELAÇÃO ÀS VANTAGENS QUE DESAPARECEM QUANDO CESSA A ATIVIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. LIMINAR CONFIRMADA. RECLAMO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o servidor público impedido de exercer suas funções, provisória ou cautelarmente, não pode perder quaisquer de seus direitos, à exceção das vantagens que desaparecem quando cessa a atividade, em razão da garantia da irredutibilidade de vencimentos e do princípio da presunção de não-culpabilidade. 2. Comprovando os recorrentes que são funcionários concursados, ilegal a decisão judicial no ponto em que, afastando-os cautelarmente do exercício de suas funções públicas, ordenou também a suspensão dos respectivos vencimentos. 2. Recurso ordinário provido para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão judicial no ponto em que ordenou a suspensão dos vencimentos dos recorrentes, excetuando-se, contudo, as parcelas estritamente ligadas ao exercício da atividade da qual se encontram afastados.

(STJ - RMS: 47799 RJ 2015/0049996-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 08/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015)

Posteriormente, a conclusão final do PAD foi juntada no ID. 217571273, que concluiu pela inexistência de elementos de punição, previstos no art. 178 da Lei Municipal nº 505/2009, ante a possibilidade de cumulação dos cargos de Professor e Técnico Educacional, bem como pelo cumprimento de todos os requisitos da função de Técnico de Assuntos Educacionais, pelo impetrante.

Assim, havendo a conclusão do PAD de forma favorável ao impetrante, necessário se faz nova analise do Prefeito apelado, quanto ao requerimento do servidor de licença para o desempenho de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, considerando que o impedimento anteriormente mencionado no comunicado id. 217571274 para o indeferimento do requerimento não mais existe (possível irregularidade de cumulação de cargos).

Tem-se que o direito de associação é assegurado pela Constituição Federal, que prevê, em seu artigo 5º, inciso XVII, que “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar” e, em seu artigo 37, VI, que “é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical”.

Além disso, na Lei Municipal nº 505/2009, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Luciara, a licença para o desempenho de mandato classista é assim definida:

SUBSEÇÃO IX

DA LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

Artigo 98 - É assegurado ao servidor efetivo o direito à licença para o desempenho de mandato de cargo de diretoria em confederação, federação, associação de classe ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, sem prejuízo de vencimentos e vantagens do cargo efetivo, obedecidas as prerrogativas do inciso X, artigo 69, desta Lei.

§ 1° - Somente poderão ser licenciados 02 (dois) servidores por entidade, prevalecendo os que ocuparem os cargos hierarquicamente superiores.

§ 2° - A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada no ano de reeleição e por uma única vez.

§ 3° - O período em que o servidor permanecer afastado para o desempenho do mandato classista, será computado para todos os efeitos.

Desse modo, preenchido os requisitos expostos na Lei regente, e conforme anteriormente mencionado deve ser também realizada nova analise do Prefeito apelado, quanto ao requerimento do servidor de licença para o desempenho de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, considerando que o impedimento anteriormente mencionado no comunicado id. 217571274 para o indeferimento do pleito não mais existe.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso de apelação, para retificar a sentença apelada e determinar que sejam restabelecidos e pagos os subsídios do impetrante, quais foram ilegalmente suspensos, e que seja realizada nova analise do Prefeito apelado, quanto ao requerimento do servidor de licença para o desempenho de mandato classista, sem prejuízo da remuneração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024